Tribunal: STF
Processo: HC 200174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.